Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707252-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDOS: MEMORIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. EXECUTOR. ART. 67 DA LEI 8.666/93. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. O prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de atos ilícitos civis somente tem início após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. 3. A Lei no 9.784/99, que trata dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, não prevê a necessidade de notificação pessoal dos interessados nem de defensor dativo. 4. Nos termos do artigo 67, caput, da Lei no 8.666/93, “a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 26, inciso VI, §3oA, da Lei 9.784/99 e 67 da Lei 8.666/93, sob o argumento de que não teve a necessária ciência do processo administrativo que correu a sua revelia, não exercendo, portanto, o seu direito de defesa e de contraditório. Acrescenta que não detinha poder de fiscalização na execução da obra, uma vez que sempre esteve subordinado a seus superiores efetivos que controlavam e fiscalizavam as obras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de que não foi intimado do processo administrativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, não obstante o apelante, de fato, não tenha sido formalmente cientificado da tramitação do procedimento administrativo em comento, certo é que, tal como por ele próprio reconhecido em sede de contestação, foram diversas as tentativas de sua notificação, inclusive com o envio de telegrama. Logo, não se pode reconhecer a mácula do procedimento quando considerado que todas as medidas para notificação do apelante foram implementadas. Ademais, vale lembrar que em processos administrativos de natureza tal como a do procedimento contra o qual se insurge o apelante, não se exige a estrita observância das disposições atinentes à angularização procedimental, não se fazendo necessária a notificação pessoal do demandado (ID 48409038). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegação de ausência de conduta ímproba de sua parte, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Sendo esses os fatos postos à apreciação pelo Judiciário, certo é que, em virtude das irregularidades ocorridas no período de julho a setembro de 2010 na execução do Termo de Contrato n° 27/2009, firmado entre a então Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal e a empresa Memorial Construtora e Incorporadora Ltda., para a manutenção do gramado do Estádio Mané Garrincha devem os réus ressarcir solidariamente o prejuízo causado à Administração Pública” (ID 48409038), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023